Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-55.2020.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002297-55.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (RECORRENTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1002297-55.2020.8.11.0009

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Embargante(s):

Tales Sales

Embargada(s):

Águas Colíder LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO DANO MORAL. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei nº 9.099/95, art. 55 "caput").

Deve ser parcialmente acolhido os embargos de declaração se há no voto o erro material na fundamentação que quantificou a condenação a título de dano moral.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargada e reformou a sentença que havia fixado o valor da condenação a título de dano moral em R$ 2.500,00 para R$ 4.000,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado sobre a condenação da Recorrida em honorários advocatícios, pois alega que foi dado parcial provimento ao seu recurso. Alega ainda que houve erro material uma vez que constou na decisão embargada o seguinte: “
visto que o produto era necessário para a continuidade do tratamento dermatológico da autora”,

entretanto, o presente caso não se trata de tratamento dermatológico, assim, para evitar alegação futura de nulidade da reclamada pleiteia pela retificação do erro apontado na decisão.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão e erro material apontados, a fim de que a Turma Recursal se manifeste expressamente sobre a condenação do Recorrido ao pagamento de verba sucumbencial e retificação do erro material.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Quanto à pretensão do Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrido parcialmente vencedor, como pretende o Embargante, assim, não há como acolher tal pretensão.

No tocante ao erro material alegado pelo Embargante, observo que realmente houve equívoco na fundamentação que elevou a condenação a título de dano moral, uma vez que constou o seguinte na decisão:

“
Desta forma, no tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu e que deve ser acolhido e arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima,
visto que o produto era necessário para a continuidade do tratamento dermatológico da autora
,
além de se considerar a razoabilidade e proporcionalidade.”

Portanto, por não se tratar de tratamento dermatológico, deve ser desconsiderado a frase acima destacada, bem como o dano moral foi majorada em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor que tentou resolver por diversas vezes o problema de abastecimento de água de sua residência.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência de erro material no acórdão
O ACOLHO
somente para esclarecer e aclarar o que o equívoco ocorrido, não causou qualquer influência no resultado final do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021